Tribunal: STF
Processo: AP 1742
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de PLAUTO ROBERTO PIROZI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por meio da petição STF nº 86.226/2024, a Defesa de PLAUTO ROBERTO PIROZI informa que “o acusado não irá utilizar de sua locomoção do percurso de sua residência ao trabalho conforme autorização (...) por motivo de rescisão contratual”, além de requerer autorização para comparecer no dia 30/8/2024 às 10h, perante a 2ª Vara de Trabalho de Itaquaquecetuba/SP, em razão de audiência una designada no referido juízo (eDoc. 116).



    O requerente juntou aos autos o termo de rescisão do contrato de trabalho (eDoc. 117) e o despacho de designação da audiência Una nos autos do processo ATOrd nº 1000859-24.2024.5.02.0342 (eDoc. 118).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente deverá comparecer em audiência Uua designada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba/SP, a ser realizada na data de 30/8/2024.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de PLAUTO ROBERTO PIROZI, no dia 30 de agosto de 2024, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e retorno, para que compareça na audiência una, a ser realizada de forma presencial, na sala de audiências da 2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba, situada na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 320/336, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08576-000, designada para o dia 30/8/2024 às 10h10.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia 30/8/2024. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente